Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-61.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009529-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária, Lançamento, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (APELADO), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (APELADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (APELADO), IZAURA LOURDES MILAN TURRA - CPF: 814.013.379-53 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA LOURDES MILAN TURRA - CPF: 814.013.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (APELANTE), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Anulação integral da certidão de dívida ativa. Honorários advocatícios. Fixação com base no proveito econômico mensurável. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após
reconhecer a ilegalidade
do crédito tributário. Em sede de embargos de declaração, o juízo fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 6.000,00 por patrono, reduzidos pela metade. O recorrente, advogado da parte executada, pleiteia a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido com a anulação integral da CDA, no valor de R$ 500.903,81.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da anulação integral da Certidão de Dívida Ativa, com proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC ou se é cabível a fixação por equidade, nos termos do §8º do mesmo artigo.

III.
Razões de decidir

3.
A anulação integral da CDA gerou benefício econômico mensurável à parte executada, não se tratando de proveito irrisório ou inestimável.

4.
O valor da causa, superior a R$ 500.000,00, afasta a incidência do art. 85, §8º, do CPC, cuja aplicação se restringe a hipóteses excepcionais, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.076).

5.
O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema 1.076 no sentido de que, sendo elevado o valor do proveito econômico, é obrigatória a observância dos percentuais legais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

6.
Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforçam a necessidade de fixação dos honorários com base no valor do benefício econômico obtido sempre que este for certo e mensurável.

7.
No caso concreto, a exceção de
pré
-executividade impugnou diretamente a exigibilidade do crédito tributário, culminando em sua extinção, o que configura hipótese de benefício econômico mensurável.

8.
A fixação por equidade viola a regra legal e o entendimento jurisprudencial consolidado, impondo-se a reforma da sentença para observância dos percentuais legais.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC quando a exceção de
pré
-executividade resulta na anulação integral da Certidão de Dívida Ativa e o proveito econômico obtido for líquido e mensurável.

2.
A fixação por equidade somente se admite nos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º, 5º, 8º; 90, §4º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.9.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1882195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.5.2024; TJMT,
ApC
1033008-15.2018.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 20.5.2024; TJMT, AI 1020078-44.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara

Zanolo
, j. 24.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, em sede de embargos de declaração, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada patrono dos excipientes, reduzidos pela metade, com base no art. 85, §8º, e art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, advogado da parte executada, sustenta que a sentença merece reforma, pois a exceção de
pré
-executividade por ele apresentada resultou na anulação integral da Certidão de Dívida Ativa e na extinção total da execução fiscal. Afirma, assim, que os honorários deveriam ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, e não por equidade.

Defende que, tendo o crédito fiscal de R$ 500.903,81 sido cancelado em sua totalidade, o benefício econômico é líquido, mensurável e comum a todos os executados, de modo que não cabe fracionamento do valor pelo número de coexecutados.

Sustenta ainda que o valor fixado pelo juízo de origem desconsidera a tese vinculante do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a aplicação da equidade apenas às hipóteses de proveito econômico irrisório, inestimável ou de valor da causa muito baixo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico auferido, conforme as faixas previstas no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.
(Id
316227894
).

O
apelado
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Alega que o valor arbitrado
se mostra
razoável e proporcional, e que a fixação por equidade observou as circunstâncias do caso, inexistindo fundamento jurídico que autorize sua alteração. Sustenta que o apelante apenas reproduziu argumentos anteriores, sem demonstrar erro na decisão que fixou os honorários.

(Id
316227897
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se
, no presente caso,
os honorários advocatícios devem permanecer fixados por equidade, como determinado na sentença, ou se devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido com a anulação integral da Certidão de Dívida Ativa.

Do exame dos autos, verifico que o apela
do
ajuizou a execução fiscal em
27.6.2016
, visando ao recebimento do crédito tributário constante na CDA n.
20143612
, cujo valor à época perfazia a quantia de R$
500.903,81
.

No decorrer do trâmite processual, as partes
executadas
apresentaram exceções de
pré
-executividade alegando ilegitimidade passiva, prescrição e a ilegalidade e inconstitucionalidade do crédito tributário cobrado.

Sobreveio sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, declarou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil
.

Contra essa
sentença
, o executado opôs embargos de declaração requerendo a condenação da
parte
embargada ao pagamento de honorários advocatícios calculados na forma do art. 85, §3º, do Código de
Processo Civil, sobre a anulação dos créditos declarados inconstitucionais e extintos.

O juízo de origem acolheu parcialmente os embargos para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada patrono dos excipientes, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, valor devido pela metade conforme o art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Contra essa sentença recorre o advogado do executado, sustentando que a fixação por equidade é indevida e que os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido com a anulação integral da Certidão de Dívida Ativa.

Sobre o assunto, sabe-se
que o
Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do REsp n. 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade apenas nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Este Tribunal de Justiça,
de igual forma, tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º e 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...)
não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076)
. (...). (TJMT
1033008-15.2018.8.11.0041

J
osé
L
uiz
L
eite

L
indote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
20
.
5
.
2024
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que a fixação de honorários por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

(...)
No caso concreto, o excipiente não apenas buscou sua exclusão do polo passivo, mas obteve a declaração de nulidade parcial da CDA relativa ao ICMS por estimativa simplificada, resultando em efetivo proveito econômico mensurável.

6. Diante da mensurabilidade do proveito econômico, não é aplicável o § 8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem arbitrados conforme os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do mesmo dispositivo legal.
(...).
(TJMT
1020078-44.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.

V andymara G alvão R amos P aiva Z anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
7
.
2025
).

Não se desconhece que, em situações nas quais a exceção de
pré
-executividade tem por objeto apenas a exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico é considerado inestimável, admitindo-se, nesses casos, a fixação dos honorários por equidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demanda que visa exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito exequendo, não possui proveito econômico estimável, viabilizando a fixação da verba honorária por apreciação
equitativa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp 1882195
/
CE 2020/0162026-9, Relator Ministro P
aulo
S
érgio
D
omingues
,
j.
20
.
5
.
2024, T1)
.

No presente caso,
verifico que
exceções de
pré
-executividade apresentadas não se limitaram à discussão sobre
i
legitimidade das partes, mas impugnaram diretamente a exigibilidade do crédito tributário, cuja ilegalidade foi expressamente reconhecida pelo juízo, resultando na anulação integral da Certidão de Dívida Ativa e na consequente extinção da execução fiscal.

Ressalt
o
, ainda, que o valor da causa, superior a R$ 500.000,00, não é irrisório, o que
evidencia

se
tratar de hipótese de proveito econômico plenamente mensurável, afastando a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, pois o crédito anulado possui valor expressivo e determinado, não se enquadrando nas situações excepcionais de proveito inestimável ou irrisório que autorizariam a fixação por equidade.

Diante desse cenário, a reforma da sentença
é a medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados conforme os percentuais previstos nos §§3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o proveito econômico obtido com a anulação integral da Certidão de Dívida Ativa, mantida a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025